Tribunal: STF
Processo: Pet 15088
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição intitulada “Pedido de Solicitação de Recurso de Revisão de Processo”, na qual o requerente - condenado à pena total de 16 anos e 8 meses de reclusão, por crimes de roubo - busca sua absolvição. Alega ausência de comprovação da autoria delitiva, ressaltando não ter sido efetuado o reconhecimento pessoal.



    É o relatório. Decido.



    O direito constitucional de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF) não afasta a obrigatoriedade de observância às normas que regem o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF). Nesse sentido, cite-se: Pet 10230 AgR, Relª Minª Rosa Weber (Presidente), julgado em 18/03/2023.



    Ademais, a competência do Supremo Tribunal Federal limita-se às hipóteses expressamente previstas no art. 102 da Constituição Federal. A título ilustrativo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 08/08/2017.



    No caso concreto, observa-se que o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses constitucionais de competência desta Corte. Por esse motivo, a petição mostra-se manifestamente inadmissível.



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho por réu preso, comunique-se à Defensoria Pública do Paraná a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.



    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, “c”, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Considerando a manifesta inviabilidade do pedido, determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente